Tribunal: TJES
Processo: 5000258-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PUBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOANA APARECIDA BRAUN
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000258-44.2021.8.08.0048

RECTE.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECDO.: JOANA APARECIDA BRAUN

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Joana Aparecida Braun em face da Associação Nacional de Apoio aos Servidores Públicos Aposentados na qual a autora alega, em síntese, ser beneficiária de seguro veicular administrado pela requerida. Relata que, no dia 01.08.2020, seu esposo teria sofrido acidente com o respectivo veículo, contudo, a demandada teria recusado a cobertura securitária ao argumento de que o condutor não seria dependente autorizado, o que entende indevido, pelo que postula o recebimento da respectiva indenização securitária e indenização por danos morais

A sentença proferida pelo juízo singular assim decidiu a demanda:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar à autora a importância de R$ 32.312,00 (trinta e dois mil trezentos e doze reais) a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data da negativa de cobertura (mora).
.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado tempestivo pugnando pela reforma da r. sentença de forma que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

A autora apresentou Contrarrazões ao Recurso requerendo a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

In casu
, verifica-se que, de fato, a recorrida contratou junto da recorrente seguro veicular. Porém, após o acidente ocorrido quando seu esposo era o condutor do veículo, a recorrente recusou o pedido de indenização.

A relação discutida na presente lide é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrente presta serviços securitários, mediante remuneração, caracterizando-se, assim, como fornecedora de serviços, nos termos do art. 2°, §2°, do CDC, não havendo óbice à aplicação do CDC pelo simples fato de não possuir fins lucrativos.

Por isso em favor da consumidora incide a presunção dos fatos por ela narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações
.

Ultrapassada a questão referente à aplicação do CDC, resta a análise da alegação recursal no sentido de que o acidente não tem qualquer cobertura securitária em razão de o condutor não ser cadastrado, o que representa violação contratual.

Sobre esse fato, concordo com o posicionamento do juízo de primeiro grau e, consequentemente, com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois entendo como indevida a recusa de cobertura de sinistro causado por condutor não cadastrado quando essa circunstância, avaliada isoladamente, não contribui para o agravamento do risco.

Insta salientar que, tendo em vista a inversão do ônus da prova ocasionada pelo reconhecimento da relação consumerista, caberia à empresa recorrente comprovar a existência de alguma característica do condutor que agrave o risco, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos termos dos artigos 768 e 769 do CC, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” e “o segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé”.

A contrario sensu
não demonstrado o agravamento do risco, o segurado não seria obrigado a comunicar imediatamente a correta identificação do principal condutor, nem perde o direito à garantia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE PRINCIPAL CONDUTOR PRESTADA EM NOME DE PESSOA NÃO HABILITADA. ACIDENTE OCORRIDO COM MOTORISTA PARTICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO VERIFICADO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MEDIANTE DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DO PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado. Interpretação sistemática dos
arts. 766
,
768
e
769 do CC/02
(RESP 1210205/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 15/09/2011). 2. No caso concreto, a circunstância de a apelante não possuir carteira de habilitação, apesar de haver sido declarada como principal condutora do veículo segurado, não agravou o risco contratado, na medida em que, no momento do acidente, não era ela que conduzia o automóvel de maneira irregular, mas sim o seu experiente motorista particular, cuja aptidão foi reconhecida pelo órgão de trânsito. 3. Além de possuir o real condutor perfil mais favorável do que o da própria recorrente, não foi demonstrado que a declaração equívoca partiu de conduta deliberada desta última para fraudar a seguradora, não se podendo, a toda evidência, presumir a sua má-fé. 4. De modo semelhante, o conflito de informações acerca do local de pernoite do veículo tampouco justifica a negativa, pois não há prova de que a mudança de endereço foi determinante para a ocorrência do sinistro. 5. As inexatidões verificadas constituem causa para o pagamento da indenização mediante dedução da diferença de prêmio cabível, e conseguinte cancelamento do seguro, na forma do artigo 37, parágrafo único, III, do Anexo I da Circular SUSEP nº 256/2004. 6. Não há dano moral indenizável decorrente da negativa, já que amparada nas expressas condições da apólice, que permanecem válidas a despeito da flexibilização ora realizada. 7. Vencida tese no sentido de que a incorreção das informações prestadas pelo beneficiário na avaliação de risco constitui quebra da boa-fé contratual a justificar a negativa de cobertura securitária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0013573-83.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/01/2020; DJES 12/02/2020)

Assim, restou devidamente comprovado que houve falha na prestação dos serviços da empresa, portanto, acertada a decisão da r. sentença ao determinar a cobertura securitária pela recorrente.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.